Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011804-36.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENAN COELHO BRANCO - CPF: 028.825.391-42 (RECORRENTE), GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE BACHAREL EM MEDICINA - UNEMAT – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 485 DO STF -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

2.
Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.
As partes embargantes agem com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo obscuridade/contradição/omissão ou erro material, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

4.
Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
RENAN COELHO BRANCO
contra o
acórdão
que
negou seguimento ao recurso inominado.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

“(...)
DIANTE DE TODO EXPOSTO, REQUER SEJAM RECEBIDOS OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, POIS PRÓPRIOS E TEMPESTIVOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA.

ASSIM PUGNA PELA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS PARA QUE O ACÓRDÃO SEJA REFORMADO, A FIM DE RECONHECER OS ERROS NAS QUESTÕES DISCUTIDAS E DETERMINAR A INCORPORAÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ESTAS À NOTA FINAL DA PARTE EMBARGANTE, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE E ANTE AS IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS, POR SER MEDIDA DE JUSTIÇA E DIREITO; (...)”.

A parte contraria não apresentou contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024